Tribunal: TJBA
Processo: 0503345-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503345-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA FREIRE TAVARES

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

APELADO: CMS CALDEIRARIA MONTAGEM E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES, CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO COMO CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVELIA NÃO AUTOMÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0503345-69.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LARISSA FREIRE TAVARES
e como apelada
CMS CALDEIRARIA MONTAGEM E SERVICOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator